Tribunal: TJES
Processo: 5000236-80.2024.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000236-80.2024.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA GOMES FIGUEREDO
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000236-80.2024.8.08.0015

RECORRENTE: ANA GOMES FIGUEREDO

RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DIGITAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de contrato de empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por danos morais, sob a alegação de fraude e falta de informação na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve cerceamento de defesa e se há necessidade de perícia técnica (incompetência do Juizado); e (ii) se a instituição financeira comprovou a validade da contratação específica realizada em dezembro de 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitam-se as preliminares: a assistência por advogado é facultativa em causas de até 20 salários mínimos (Art. 9º, Lei 9.099/95) e a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária perícia. No mérito, verificou-se que o banco réu não comprovou a contratação objeto da lide, tendo acostado aos autos dossiê digital de contrato diverso e imagens de biometria inconsistentes, o que atrai a responsabilidade objetiva por fortuito interno (Súmula 479 do STJ). A falha na prestação do serviço e o desconto indevido de verba alimentar da aposentadoria configuram dano moral
in re ipsa
. Para restaurar o
status quo ante
e evitar enriquecimento sem causa, impõe-se a restituição simples das parcelas descontadas e a compensação do valor efetivamente disponibilizado na conta da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A ausência de prova da contratação específica, mediante a juntada de documentação de negócio jurídico diverso, acarreta a inexistência do débito e o dever de indenizar pelos danos materiais e morais decorrentes."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X;

CDC, arts. 6º, 14 e 34;

CC, arts. 186, 927 e 944;

Lei nº 9.099/95, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 479.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
ANA GOMES FIGUEREDO
interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA que ajuizou em face do

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17661938):
“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, e, em consequência, extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
.”.

Em sede recursal (ID 17661944), a parte recorrente busca a reforma da sentença alegando fraude e falta de informação no empréstimo. Preliminarmente, sustenta a nulidade do processo por cerceamento de defesa (falta de advogado na instrução) e a incompetência do Juizado pela complexidade da causa, exigindo perícia técnica. No mérito, reafirma que não contratou o serviço nem utilizou o dinheiro, requerendo a procedência total dos pedidos iniciais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 1 17661946).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, concedo os benefícios da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las.

Rejeito a preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa. Nos termos do art. 9º da Lei nº 9.099/95, a assistência por advogado é facultativa em causas de valor até vinte salários mínimos. No caso, o valor da causa é de R$ 10.000,00, patamar inferior ao limite legal. A autora optou pela postulação direta em primeiro grau de jurisdição, como lhe faculta a lei, não havendo qualquer ofensa a qualquer primado constitucional-instrumental como o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Igualmente,
afasto
a preliminar de incompetência deste juizado. Não vislumbro a necessidade de perícia técnica. O acervo documental e os meios moralmente legítimos postos à disposição das partes são suficientes para a apuração dos fatos relevantes (art. 332 do CPC). Além do mais, quando a autora escolhe o rito dos juizados especiais renuncia tacitamente a produção da indicada prova, que não é admitida no presente rito, sendo a referida alegação completamente contraditória.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência DO consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de empréstimo consignado nº 097001651201, supostamente firmado em dezembro de 2023, e à existência de vício de consentimento na sua origem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC). É imperioso registrar que a requerida, ao apresentar sua defesa, incorreu em grave erro fático e documental: acostou aos autos um “Dossiê de Contratação Digital” referente a contrato diverso (nº 097000547055 - ID 17661936), datado de fevereiro de 2023.

Quanto ao contrato objeto da lide (dezembro de 2023), o banco limitou-se a colacionar meros
prints
de telas de sistema no corpo da contestação, além de fragmentos de um suposto instrumento contratual apócrifo (sem assinatura). Tais elementos, por serem unilaterais e desprovidos de certificação, não possuem o condão de comprovar a assinatura eletrônica ou a biometria facial vinculada especificamente àquela avença, não servindo como prova de manifestação de vontade da consumidora.

A mera alegação de uso de biometria facial, sem a juntada do dossiê comprobatório completo e específico do procedimento de segurança do contrato reclamado (referente ao contrato questionado e não ao anterior), é insuficiente para atestar a manifestação de vontade válida. Soma-se a isso a inconsistência visual, observa-se que as imagens de biometria apresentadas pela requerida mostram a autora com as mesmas vestimentas em datas que deveriam ser distintas, o que sugere a reutilização de imagens e a falibilidade do sistema de segurança (falta de
liveness check
).

Tal cenário atrai a incidência da Súmula 479 do STJ, respondendo o banco pelo fortuito interno relativo à fraude.

Nesse panorama, a falha na prestação do serviço por parte da recorrida se caracteriza na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na formalização de seus serviços. É imperioso registrar que a recorrida responde pelos atos de seus representantes ou até mesmo fraudadores, nos termos do Art. 34 do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, a negligência na supervisão do serviço permitiu uma contratação eivada de vício, não tendo a instituição financeira apresentado o dossiê de assinatura ou biometria referente ao contrato objeto da lide (dezembro de 2023), mas tão somente documentos de pactuação diversa (fevereiro de 2023).

Assim, a requerida não se desincumbiu do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Ante a inexistência de provas que apontem a regularidade da celebração do contrato específico ora questionado, é de rigor reconhecer como inexistente o débito dele decorrente, impondo a reforma da sentença.

Restando configurada a conduta ilícita, emerge o consequente dever de indenizar à recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos 6º, III, e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Com efeito, para recompor o
status quo ante
, impõe-se a restituição à parte autora dos valores descontados de seu benefício previdenciário realizado pela requerida, que deve ocorrer de forma simples no caso, considerando que o banco também é vítima nesse caso.

De outro lado, para evitar o enriquecimento ilícito das partes, deve ser restituído à recorrida os valores por ela disponibilizados à autora. Eventual entrega dos valores a terceiros estranhos a relação jurídica questionada não é fato impeditivo da devolução dos valores. Por conseguinte, determino a compensação dos valores disponibilizados à requerente na quantia total de R$ 3.582,14 (três mil, quinhentos e oitenta e dois reais, catorze centavos), conforme comprovantes de IDs 17661574 e 17661936, pág. 28.

No que tange ao pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, este merece acolhimento. Firmo este entendimento porque a ocorrência dos danos morais, nesse caso, é
in re ipsa
,
ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos.

É imperioso ressaltar que a conduta da recorrida, consistente em promover uma avença ilegal e manifestamente abusiva — resultando na subtração direta de verba de natureza alimentar da aposentadoria —, configura notório dano à personalidade, inerente ao núcleo fundamental do Art. 5º, X, da Constituição Federal, o qual é passível de indenização. O dano moral, nesta hipótese, não se limita ao mero dissabor, mas resulta da ofensa à esfera extrapatrimonial da recorrente, que foi compelida a buscar o Poder Judiciário e se manter em litígio contínuo para defender um direito básico.

A responsabilidade da recorrida decorre do ato ilícito de realizar descontos por serviço não contratado, conduta que se enquadra na definição de conduta reprovável (Artigo 186 do Código Civil) e que gera o dever de reparar o dano causado (Artigo 927 do Código Civil).

O dano moral também possui função pedagógica, a fim de coagir os fornecedores a adotarem medidas mais eficazes na prestação dos seus serviços. Caso contrário, passaria a impressão de que é permitido impor ao consumidor/indivíduo um contrato eivado de vício de vontade, desde que resolva com a restituição de valores simples. A indenização visa reforçar que essa conduta não é tolerada em hipótese alguma, devendo a requerida diligenciar para evitar que situações similares se repitam.

Nesse sentido, tendo em vista a extensão do dano (Art. 944 do Código Civil), a repercussão do fato praticado e o nível socioeconômico dos litigantes, e considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir novas ilicitudes, entendo razoável e proporcional fixar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 17661938, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)

DECLARAR
a nulidade do contrato de Empréstimo Consignado nº 097001651201, objeto dessa lide, promovendo-se a inexigibilidade de suas cobranças.

b)

CONDENAR
a parte Requerida à restituição à parte Autora de forma simples os valores descontados do seu benefício previdenciário, referente ao contrato discutido nesta lide – a serem apurados em sede de execução –, a título de indenização por danos materiais. Sobre os valores aplicar a correção monetária a partir de cada desconto (IPCA) e juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

c)

CONDENAR
a parte Requerida ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte Autora, a título de indenização por danos morais. Sobre o valor fixado, incidirão correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC (com dedução do índice de atualização monetária estipulado, nos termos da Lei nº 14.905/2024), ambos a partir deste arbitramento até a data do efetivo pagamento.
AUTORIZO
a compensação de valores, a quantia de R$ 3.582,14 (três mil, quinhentos e oitenta e dois reais, catorze centavos) creditados na conta bancária de titularidade da parte Autora.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)